Tribunal: TJMT
Processo: 0030306-26.2012.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030306-26.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA EXATA LTDA - ME - CNPJ: 08.337.725/0001-81 (AGRAVANTE), EDNALDO FERREIRA DE CASTRO - CPF: 314.258.871-04 (AGRAVADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), EDNALDO FERREIRA DE CASTRO - CPF: 314.258.871-04 (AGRAVANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA EXATA LTDA - ME - CNPJ: 08.337.725/0001-81 (AGRAVADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO MARQUES DE FREITAS - CPF: 459.765.111-04 (AGRAVADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO DE CICLISTA - CULPA CONCORRENTE - VERIFICADA - PENSIONAMENTO MENSAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE- DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os fatos narrados na inicial, per si, têm o condão de abalar psicologicamente ou atingir a honra subjetiva da parte autora, a ponto de justificar a percepção de indenização por danos morais.

2. Se a vítima tiver concorrido, culposamente, para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa, em confronto com a do autor do dano.

3. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, vedado o enriquecimento sem causa, produzindo no ofensor impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030306-26.2012.811.0041

APELANTE: EDNALDO FERREIRA DE CASTRO

APELADO: AUTO ESCOLA EXATA LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDNALDO FERREIRA DE CASTRO
contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c.c Pensão Vitalícia no 0030306-26.2012.8.11.0041 - Código 776971 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou
“parcialmente procedente, por consequência, condeno os réus a pagarem ao autor, em solidariedade, a título de danos materiais, o valor de R$ 62,12 (sessenta e dois reais e doze centavos), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); mais pensão mensal no valor de R$ 310,50 (trezentos e dez reais e cinquenta centavos); danos estéticos pela sequela, conforme o que se apurar em liquidação de sentença; e danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data da sentença.
(id. 160576046).

A apelante aduz que “
diz o CTB que ciclista possui preferência sobre os veículos automotores, devendo, reafirmado em dois artigos, o motorista prestar atenção para não cometer ilícito, ou seja, dar preferência ao que circula pela rotatória, e, quando ciclista, dar preferência em todas as situações. Afirma que o autor não foi diligente na observância da norma de conduta, uma vez que foi negligente ao trafegar por uma via com grande fluxo de trânsito.”.

Argumenta que,
“Nítido que esta a responsabilidade civil de indenizar da Empresa, uma vez que o autor, ciclista, estava no sentido do rolamento da pista, circulando na rotatória, a iluminarão era Clara, confissão do Motorista Réu de que estava com pressa e não Viu o ciclista, atropelando e causando sequela de 75% [setenta e cinco por cento) do membro atingido.”

Pontua que
“Nota-se que, não se trata de mera cicatriz, sequer mera deformidade, mas Sim a perda de 75% (setenta e cinco por cento) da mobilidade do membro, sendo motivo suficiente para condenação da parte ré ao pagamento de danos estéticos no importe de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais).”.

Afirma que,
“Inquestionável esta a existência de Dano Moral sofrido pelo autor. Além do fato de ficar com apenas 25% [Vinte e cinco por cento] da mobilidade da perna direita, experimentou dores psicológicas de enorme proporão”.

Pede o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial (id. 74278489, 74278490 e 74278491).

Sem contrarrazões (id. 74278503)
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDNALDO FERREIRA DE CASTRO
contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c.c Pensão Vitalícia no 0030306-26.2012.8.11.0041 - Código 776971 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou
“parcialmente procedente, por consequência, condeno os réus a pagarem ao autor, em solidariedade, a título de danos materiais, o valor de R$ 62,12 (sessenta e dois reais e doze centavos), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); mais pensão mensal no valor de R$ 310,50 (trezentos e dez reais e cinquenta centavos); danos estéticos pela sequela, conforme o que se apurar em liquidação de sentença; e danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data da sentença.
(id. 160576046).

Cuidam os autos de ação indenizatória, em que o autor, ora apelante, afirma ter sofrido acidente por culpa exclusiva da apelada, na qual pretende a reparação por danos materiais, estéticos e morais.

Em sua defesa, a apelada alegou que apesar da confissão do motorista, o autor ao trafegar pela via pública, não portava equipamentos de segurança em sua bicicleta, de modo que estaria configurada a sua culpa concorrente no acidente, bem como que não cabe condenação por danos morais e pensão.

Após a devida instrução do feito, o juiz de origem julgou parcialmente procedente os pedidos inicial para condenar o réu de maneira proporcional a sua culpa.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, defendendo a existência dos requisitos legais da responsabilidade civil única e exclusiva da apelada e a procedência total de seus pedidos.

Sabe-se que a obrigação de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos.

A esse respeito, os arts. 186 e 927 do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Ressai incontroverso que as partes se envolveram em um acidente de trânsito, ocorrido em 07 de outubro de 2011, nesta Capital.

A contenda diz respeito à imputação de responsabilidade ao réu, ora apelado, por conduzir o veículo sem observar as regras de trânsito ante a negligência e imperícia praticada.

Em análise dos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, observa-se que não há consenso sobre a dinâmica do acidente, certo que cada um narra o ocorrido a partir do seu ponto de vista e acusa cada qual pelo ocorrido.

O Boletim de Ocorrência registrado à época dos fatos também não descreve a dinâmica do acidente.

Em que pese ter sido lavrado por autoridade policial, reproduz apenas a versão transmitida pelo réu, aqui apelado, haja vista que o apelante havia socorrido pelo SAMU.

Contudo, o contexto fático-probatório evidencia a culpa do réu pelo acidente em questão, por aparente negligência (desatenção) na condução de veículo automotor.

Lado outro, o autor/apelante também não se desincumbiu do ônus de refutar a tese defensiva de que estava atravessando uma via de grande fluxo sem portas equipamento de segurança em sua bicicleta, ou seja, sem a devida sinalização necessária.

Desta feita, tem-se que o autor também concorreu para a ocorrência do acidente, devendo-se reconhecer, pois, a culpa concorrente, não no sentido de extirpar a responsabilidade do réu, mas, sim, de atenuá-la.

Acerca da culpa concorrente, leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

"Fala-se em culpa concorrente quando, paralelamente à conduta do agente causador do dano, há também conduta culposa da vítima, de modo que o evento danoso decorre do comportamento culposo de ambos. A doutrina atual tem preferido falar, em lugar de concorrência de culpas, em concorrência de causas ou de responsabilidade, porque a questão (...) é mais de concorrência de causas do que de culpa. A vítima também concorre para o evento, e não apenas aquele que é apontado como único causador do dano."
(Programa de Responsabilidade Civil, 3. ed. São Paulo: Malheiros, p. 53/54).

Caracterizada a culpa recíproca, os danos devem ser suportados por ambas as partes, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, como se extrai do art. 945, do Código Civil:
“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”.

Logo, sopesando os elementos dos autos e observando a proporcionalidade e gravidade da conduta de cada parte envolvida, entendo que deve ser a culpa delimitada em 50% para o réu e os outros 50% para autora, conforme acertado pela sentença de piso.

Destarte, constatada a conduta antijurídica por parte do réu, bem como o nexo de causalidade entre tal conduta e evento, cabe analisar os pedidos de reparação civil pelos prejuízos morais e materiais que teriam sido suportados pelo autor.

No tocante ao dano moral, a doutrina mais contemporânea cuidou de remodelar o seu conceito.

Nas palavras de Nelson Rosenvald: “
trata-se de

uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela".

Acrescenta ainda o preclaro doutrinador que, para fins de interpretação desse novel conceito, cabe um aprofundamento da noção da dignidade da pessoa humana, proposta da seguinte forma:

“Ao invés de situarmos o ser humano em sua esfera individual, devemos colocá-lo em situação básica de relação com os demais, no âmbito da pluralidade, das relações interpessoais marcadas pela recíproca consideração e respeito”
(Farias, Cristiano Chaves de; Netto, Felipe Braga Peixoto; Rosenvald, Nelson. Novo tratado de responsabilidade civil - São Paulo: Atlas, 2015).

Volvendo ao caso em tela, tenho que os fatos narrados na inicial, per si, têm o condão de abalar psicologicamente ou atingir a honra subjetiva do autor, a ponto de justificar a percepção de indenização por danos morais.

É evidente que, além do acidente em si, a lesão permanente, ainda que parcial, com a necessidade de pronto atendimento médico por longo período, repercutiram em sua integridade física, ultrapassando a barreira do mero aborrecimento, pelo que merece tutela concreta do Estado-Juiz.

Configurado o dano moral, relativamente ao
quantum
indenizatório, como se sabe, não existe forma objetiva de aferir e quantificar o constrangimento e o abalo psíquico decorrente de infundada acusação da prática de ato juridicamente condenável.

Todavia, doutrina e jurisprudência estão conjugando esforços para estabelecimento de parâmetros.

Com relação à fixação dos danos morais, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA leciona:

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima"
(Responsabilidade Civil, 6a ed., Forense, 1995, p. 60)

Em casos desta natureza, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no ofensor, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Portanto, o ressarcimento pelo dano moral, decorrente de ato ilícito, é uma forma de compensar o ofendido e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

A sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Nesse contexto, ponderadas as peculiaridades do caso concreto, mormente a culpa recíproca da vítima, considero que o quantum indenizatório arbitrado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), proporciona a reparação do dano e o efeito pedagógico ao ofensor, evitando-se a reiteração de condutas dessa natureza, sem que haja enriquecimento indevido.

Para os demais danos, pondera-se a mesma fundamentação utilizada, haja vista que a culpa concorrente se estende para todos os danos pleiteados para o autor, seja ele o dano material, como também a pensão e danos estéticos.

No entanto, este último deverá ser melhor analisado em sede de liquidação da sentença, conforme apontado pelo juízo de piso.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Mantenho os honorários fixados pela sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023